Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-71.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016463-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDE DAYANE ALVES DE SOUSA - CPF: 033.130.411-24 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), GERONI OLIANI PLOTEGHER - CNPJ: 39.474.638/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CELULAR E NOTEBOOK SUBTRAÍDOS DO INTERIOR DO QUARTO. PROVA SUPERVENIENTE DA PROPRIEDADE DO NOTEBOOK. DECLARAÇÃO DO TITULAR DA NOTA FISCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de furto de bens pessoais ocorrido no interior de quarto de pousada. A autora relatou que, ao retornar ao apartamento em que se hospedava, constatou sinais de arrombamento e o desaparecimento de itens de valor, como celular e notebook. A ré não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 2.099,90 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. Em grau recursal, a autora apresentou documento comprobatório da propriedade do notebook furtado e requereu sua inclusão na condenação, bem como a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento comprobatório da propriedade do bem furtado em sede recursal e se tal elemento é suficiente para ampliar a condenação por danos materiais; (ii) estabelecer se deve haver a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

A responsabilidade dos donos de estabelecimentos hoteleiros pelos bens dos hóspedes é objetiva, conforme arts. 932, IV, e 933 do Código Civil, abrangendo inclusive atos de terceiros, em razão do risco da atividade.

5.

A juntada de declaração autenticada de titular de nota fiscal, reconhecendo a propriedade do notebook furtado pela autora, é admissível em grau recursal nos termos do art. 435 do CPC, por se tratar de documento novo e não essencial à propositura da ação, sendo suficiente para integrar a condenação por danos materiais.

6.

O furto de bens de elevado valor dentro do quarto de hospedagem, aliado à omissão da ré em prestar auxílio e garantir a segurança do local, caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável.

7.

Mantido o valor da condenação de indenização a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016463-71.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Leide Dayane Alves de Sousa

Recorrida(s):

Geroni Oliani Plotegher

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais comprovados, no valor de R$ 2.099,90 (dois mil e noventa e nove reais e noventa centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da data do furto.

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Diz a autora, que realizou reserva para si e grande parte de seus familiares na pousada da ré, com
check-in
realizado em 30/03/2024, sendo alocada no apartamento nº 06. A viagem transcorria normalmente até que, na madrugada de 05/04/2024, data prevista para o
check-out
, ao retornar ao quarto por volta das 07h, constatou que a janela estava apenas encostada e que o ambiente havia sido invadido. Após verificação, deu-se conta de que diversos pertences foram furtados, entre eles: 01 celular Moto G5, no valor de R$ 2.099,90 e 01 notebook Lenovo Gaming 3-15IHU FHD i7/16GB, no valor de R$ 5.414,05.

A ocorrência foi registrada por meio do Boletim de Ocorrência e os fatos foram informados imediatamente à administração da pousada, que, contudo, não forneceu qualquer auxílio ou resposta concreta, tampouco apresentou as filmagens das câmeras de segurança solicitadas.

A requerida, mesmo devidamente cidade e intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada em 15/08/2024, sendo decretada a sua revelia.

Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de serviços.

E, nos termos dos arts. 932, IV e 933 do Código Civil, os donos de estabelecimentos hoteleiros assumem, inclusive, o papel de depositários dos bens deixados pelos hóspedes, respondendo por sua segurança, nos seguintes termos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

No caso em tela, consta que o furto ocorreu dentro do quarto de hospedagem, sem que tenha havido qualquer participação ou culpa da consumidora, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois se trata de risco inerente à atividade hoteleira.

Quanto ao notebook, conquanto a nota esteja em nome de terceiro, foi apresentada declaração formal e autenticada pelo titular da nota fiscal, reconhecendo que a propriedade do bem é da autora.

Tal prova, ainda que juntada em sede recursal, é admissível nos termos do art. 435 do CPC, por não se tratar de documento essencial à propositura da ação, sendo oportunizada sua análise em grau recursal.

Assim, impõe-se também a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 5.414,05, a título de danos materiais, referente ao notebook furtado. Com isso, o valor devido (celular mais o notebook) totaliza a importância de R$ 7.513,95.

No tocante ao valor fixado de indenização a título de dano moral, entendo que deve ser mantido levando-se em consideração que se trata de uma pousada, que normalmente são pequenos hotéis ou pensões em localidades não muito populosas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação e título de dano material para R$ 7.513,95 (sete mil quinhentos e treze reais e noventa e cinco centavos), cuja correção monetária e juros moratórios deverão obedecer aos parâmetros fixados na sentença em relação ao dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025